Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração de acórdão que deu provimento à apelação e absolveu o réu do crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão e contradição no acórdão quanto à necessidade de revogação das medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.